Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO O EXCUTIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS À EMPRESA DA QUAL É SÓCIO. DEFLAGRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU USO DA PESSOA JURÍDICA PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou sem vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50).
2. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores ou administradores adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e de patrimônio medida excepcional, até mesmo a deflagração de incidente destinado àquele desiderato deve vir aparelhado com elementos indiciários a induzirem que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser liminarmente rejeitado (CC, art. 50; CPC, art. 133 e 134, §4o).
3. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, §4o, e 136).
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.